Tribunal: TCU
Processo: 031.015/2012-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO CONVÊNIO N° 096/2005, FIRMADO COM A FUNDAÇÃO RIO MADEIRA - RIOMAR/RO, TENDO POR OBJETO OAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA PARA O CULTIVO DO JUNDIÁ AMAZÔNICO.

Inteiro teor:
Acórdão 142/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, §§ 1o e 2o, e 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em dar quitação ao Sr. Flávio Batista Simão, ante o recolhimento integral da multa individual a ele cominada por meio do subitem 9.10.1 do Acórdão 6876/2018-TCU-Segunda Câmara , consoante comprovantes acostados aos autos, e de conformidade com os pareceres dos autos (peças 381-383). 1. Processo TC- Processo 031.015/2012-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC Processo 033.493/2023-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 036.141/2020-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 036.112/2020-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 020.100/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Flávio Batista Simão (XXX.644.734-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Pesca e Aquicultura. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.7. Representação legal: Ana Cristina da Silva Barbosa (3232/OAB-RO), representando Flávio Batista Simão. 1.8. Providências: 1.8.1. alertar ao responsável que a descontinuidade do pagamento de que trata o débito cominado por meio do subitem 9.5 do Acórdão 6876/2018-TCU-Segunda Câmara ensejará a instauração de processo de cobrança executiva, com posterior remessa à Advocacia-Geral da União; 1.8.2. dar ciência desta deliberação ao responsável.